Tribunal: TJES
Processo: 5005683-76.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005683-76.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RECORRIDO: ANDERSON PEREIRA CARVALHO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5005683-76.2024.8.08.0006

RECORRENTE:
TAP - TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A.

RECORRIDO:

ANDERSON PEREIRA CARVALHO e DAIANA CORREA DOS ANJOS
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu passagens aéreas junto às requeridas com partida de Vitória/ES e destino em Faro/PT, no dia 25/07/2024. Aduz que ao desembarcar em Faro/PT, tomou conhecimento do extravio da bagagem, a qual somente foi devolvida sete dias depois, avariada, motivo pelo qual precisou adquirir itens de uso essencial que totalizaram o valor de R$1.978,78.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
a)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 1.955,96 aos autores, a título de dano material referente aos itens adquiridos, devendo incidir sobre tal valor atualização monetária com IPCA, a contar da data do evento danoso (25/07/2024), nos termos do art. 389, §único do CC/02. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário;
b)

CONDENAR
as requeridas, solidariamente, a pagarem o valor de R$ 7.000,00 para cada autor, a título de danos morais, sobre o qual deverá incidir a partir do arbitramento apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto referida taxa remunerar tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando preliminarmente a ilegitimidade passiva, visto que, não recebeu as bagagens, já que a cia aérea AZUL não as repassou. Assim, indubitável que não possui qualquer ingerência nos serviços não cumpridos pela outra cia contratada, única responsável pelos fatos motivadores. No mérito, aduz que prestou a parte recorrida toda assistência necessária, foram prestadas todas as informações ao longo da relação, o que comprova sua boa-fé e presteza, sempre em busca dos melhores interesses dos seus passageiros. Requer a improcedência da demanda, e de modo subsidiário, para minorar a indenização por danos morais.

4. No caso dos autos, a situação narrada configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A espera prolongada pela entrega da bagagem despachada, 4 dias, é causa patente de dano moral, que se presume
in re ipsa
, dada a angústia, frustração, constrangimento e desconforto ocasionados aos passageiros, que se depara desprovido de seus pertences, especialmente por estar com uma criança de apenas 01 ano, obrigado a desperdiçar longo período de seu programado itinerário, para enfrentar a burocrática e exasperante solução.

5. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$7.000,00) encontra-se em patamar equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ser mantido.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)